Tribunal: STF
Processo: MI 7504
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO INC. XIX DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA REGULAMENTADA PELO CONGRESSO NACIONAL E ENCAMINHADA PARA SANÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 

Relatório
1. Mandado de injunção, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.7.2025 por Marcelo Kominsky, contra o Presidente da República e o Presidente do Congresso Nacional, por pretensa omissão legislativa no estabelecimento de normas regulamentadoras do direito previsto no inc. XIX do art. 7º da Constituição da República, concernente à licença-paternidade.

2. O impetrante informa que, “na qualidade de servidor público federal (Procurador da Fazenda Nacional), legalmente faz jus a apenas 20 (5 + 15) dias de afastamento, tempo manifestamente insuficiente para garantir seu direito social de acompanhar de forma efetiva os primeiros dias de vida da sua filha” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “o direito social à licença-paternidade, previsto no artigo 7º, XIX, da Constituição Federal, constitui um direito fundamental de aplicação imediata, cuja efetivação depende de regulamentação legislativa. A inércia do Congresso Nacional em promover tal regulamentação inviabiliza o pleno exercício desse direito, configurando, portanto, a omissão inconstitucional que justifica a presente impetração” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que “este Supremo Tribunal Federal, em 14 de dezembro de 2023, reconheceu expressamente a existência de omissão inconstitucional por parte do Congresso Nacional quanto à regulamentação do artigo 7º, XIX, da Constituição Federal, fixando um prazo de 18 (dezoito) meses para que a omissão fosse sanada. Sucede que o referido prazo findou em 15 de junho de 2025 - 18 (dezoito) meses contados da publicação da ata de julgamento (15/12/2023). Decorrido o lapso temporal assinalado pela Corte sem que o Poder Legislativo tenha cumprido seu mister, a omissão persiste e o direito do impetrante de gozar plenamente da licença-paternidade continua inviabilizado” (fl. 2, e-doc. 1).

3. Requer medida liminar para “que conceda ao impetrante a licença-paternidade de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de nascimento de sua filha (...) em 27 de julho de 2025, em analogia e observância do prazo mínimo da licença-maternidade, até que o Congresso Nacional edite a lei regulamentadora do artigo 7º, XIX, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1).

No mérito, pede a concessão de ordem “para declarar a omissão inconstitucional do Congresso Nacional na regulamentação do artigo 7º, inciso XIX, da Constituição Federal, e, por consequência, determinar as condições para o exercício do direito à licença-paternidade pelo impetrante, até que sobrevenha a efetiva e plena regulamentação da matéria pelo Poder Legislativo” (fl. 6, e-doc. 1).

4. Distribuído o processo eletrônico durante o recesso judiciário, o Ministro Luís Roberto Barroso, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, assentou que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF)” (e-doc. 13).
5. Em 15.8.2025 foi indeferida a medida liminar e foram requisitadas informações aos impetrados.

Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental (e-doc. 21).

6. O Senado Federal prestou informações nos termos da seguinte ementa:
“MANDADO DE INJUNÇÃO. ARTIGO 7º, XIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO SOCIAL À LICENÇAPATERNIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL. TEMA DECIDIDO NA ADO 20, COM FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM EDIÇÃO DE LEI. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DO PRAZO DA LICENÇAPATERNIDADE AO DA LICENÇA-MATERNIDADE. EXISTÊNCIA DE PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NO CONGRESSO NACIONAL, INCLUSIVE EM REGIME DE URGÊNCIA. COMPLEXIDADE DO TEMA, COM IMPACTOS ATUARIAIS E ORÇAMENTÁRIOS. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO LEGISLATIVO PARA A FIXAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA CAUTELAR. CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO” (e-doc. 24).

7. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo “não conhecimento do mandado de injunção e, no mérito, pela sua denegação” (e-doc. 27).

8. Em suas informações, a Câmara dos Deputados requereu o “não conhecimento do mandamus ante a inadequação da via eleita” (e-doc. 29).

9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa:
“Mandado de Injunção. Art. 7º, XIX, da Constituição c/c art. 10, § 1º, do ADCT. Licença-paternidade. ADO n. 20/DF. Fixação de prazo para o Congresso Nacional legislar sobre o tema. Existência diversos projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional. Complexidade política e orçamentária da matéria. Movimentação institucional que afasta a alegação de omissão inconstitucional. Precedente. Parecer por que a ordem seja denegada” (e-doc. 34).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

10. O mandado de injunção é garantia constitucional apta a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais e a soberania, a cidadania e a nacionalidade quando não puderem ser exercidos pela ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). 

Pressupõe haver preceito constitucional dependente de regulamentação por norma de categoria inferior na hierarquia dos tipos normativos, advindo da omissão do órgão ou do agente competente a inviabilidade do exercício de direito do impetrante.

Sobre essa ação constitucional ensina, por exemplo, José Afonso da Silva: 
“(...) aqui, abre-se agora o caminho para o Poder Judiciário realizar, mediante valorações concretas, a integração constitucional, instrumentando a regra constitucional, mediante ordens de execução do direito que ela estabeleceu e criou, em favor do impetrante, quando a omissão do legislador torna inviável sua aplicabilidade genérica. E aí se revela o pressuposto constitucional do mandado de injunção, o pressuposto material e concreta de sua existência e viabilidade: a falta de norma reguladora que torne inviável o exercício dos direitos e prerrogativas indicados. O seu cabimento em tese, a sua possibilidade jurídica depende desse pressuposto: falta de norma regulamentadora do exercício dos direitos e prerrogativas mencionadas no art. 5º, LXXI. Se, porém, aquela normatividade já foi criada de modo adequado à aplicabilidade da norma constitucional dela dependente, então já não mais ocorre o pressuposto básico para o exercício do mandado de injunção. Aí o direito do interessado passa a ser digamos legalizado, de modo que seu exercício depende do que estabelecer a lei e, no caso, de ser-lhe negado em situação concreta, o remédio judicial cabível será o previsto na lei ou outro existente na ordem jurídica processual: o mandado de segurança, por exemplo” (SILVA, José Afonso da – Mandado de injunção e habeas data. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 20).

Assim, para ser cabível o mandado de injunção, há de se demonstrar a existência de norma constitucional garantidora dos direitos e liberdades constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania cujo exercício, pelo titular, esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora.

11. Na espécie em exame, o impetrante alega que a ausência de regulamentação do inc. XIX do art. 7º da Constituição da República tornaria inviável o exercício pleno do direito à licença-paternidade.

Afirmou que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 20, “este Supremo Tribunal Federal, em 14 de dezembro de 2023, reconheceu expressamente a existência de omissão inconstitucional por parte do Congresso Nacional quanto à regulamentação do artigo 7º, XIX, da Constituição Federal, fixando um prazo de 18 (dezoito) meses para que a omissão fosse sanada” e que “o referido prazo findou em 15 de junho de 2025 - 18 (dezoito) meses contados da publicação da ata de julgamento”.

12. Em 14.12.2023, este Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 20, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. LICENÇA-PATERNIDADE. ARTIGO 7º, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. CONSEQUÊNCIA. PRAZO DE 18 (DEZOITO) MESES PARA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA. I – CASO EM EXAME 1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão em que se postula a regulamentação da licença-paternidade, nos termos do artigo 7º, XIX, da Constituição da República de 1988, alegando-se mora legislativa e proteção deficiente da legislação existente. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se há, ou não, omissão inconstitucional, diante da previsão do artigo 10, §1º, do ADCT, que garante o prazo de cinco dias de licença-paternidade ‘até que a lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, XIX, da Constituição da República’. Saber se, declarada a omissão inconstitucional, haverá alguma consequência para o gozo do direito fundamental à licença-paternidade, prevista no artigo 7º, XIX, da Constituição da República. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito fundamental social à licença-paternidade apresenta-se como direito fundamental essencial para a concretização não apenas das garantias institucionais da família (art. 226 da CRFB) e da proteção integral da infância (art. 6º e 203 da CRFB), mas, principalmente, do direito fundamental à igualdade entre homens e mulheres (art. 5, I, da CRFB). 5. O aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho leva ao incremento da importância de políticas públicas relacionadas ao cuidado com o filhos, as quais possam contribuir para a equidade de gênero, para atender ao melhor interesse da criança, para a saúde mental de pais e mães, bem como para o planejamento familiar e diminuição do impacto do nascimento de um filho na carreira das mulheres. 6. É necessário alterar os padrões comportamentais de homens e mulheres, em relação à distribuição sexual do trabalho, especialmente quanto ao trabalho doméstico, pois que as experiências comparadas demonstram, o que é confirmado pela Organização Internacional do Trabalho – OIT, que os avanços sociais e econômicos são mais igualitários e sustentáveis quando há um compartilhamento das licenças maternidade e paternidade. 7. O efeito dirigente dos direitos fundamentais impõe que exista um esforço cooperativo por partes dos agentes políticos e públicos, vinculados a todas as funções de poder, no sentido de concretizar e potencializar a eficácia das normas constitucionais, especialmente quando se trata de direitos fundamentais sociais expressamente reconhecidos pelo legislador constituinte originário, como é o caso da licença-paternidade, previsto no artigo 7º, XIX, da Constituição da República de 1988. 8. O artigo 10, §1º, do ADCT constitui regra transitória, prevista há mais de 35 anos, a qual foi se revelando, ao longo do tempo, manifestamente insuficiente para regulamentar o direito fundamental à licença-paternidade (art. 7º, XIX, da CRFB), bem como à família (art. 226 da CRFB), à proteção integral da infância (art. 6º, caput, e 203 da CRFB) e à igualdade de gênero (art. 5, I, da CRFB). IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido de declaração da omissão inconstitucional procedente, para declarar a mora legislativa, quanto à regulamentação do artigo 7º, XIX, da CRFB e artigo 10, §1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, determinando-se o prazo de 18 meses ao Congresso Nacional para sanar a omissão, o que se não ocorrer, autorizará o Supremo Tribunal Federal a deliberar sobre o tema. 10. Tese: ‘Há omissão inconstitucional quanto à edição de lei regulamentadora da licença-paternidade, prevista no artigo 7º, XIX, da Constituição da República de 1988, fixando-se o prazo de 18 (dezoito) meses para que seja sanada a omissão pelo Poder Legislativo, o que, se não ocorrer, autoriza ao Supremo Tribunal Federal a deliberar sobre as condições concretas necessárias ao gozo do direito fundamental à licença-paternidade’” (ADO n. 20, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 2.4.2024).

Em 4.3.2026, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei n. 5.811/2025 que ampliou a licença paternidade de cinco para até vinte dias. O projeto foi encaminhado para sanção presidencial.

Na sessão presencial de 5.3.2026, o Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, reconheceu publicamente que a matéria daquele projeto de lei foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 20 e anotou que “a aprovação da nova legislação pelo Congresso Nacional merece nossos aplausos e constitui uma grande notícia para a população brasileira, notadamente para as crianças e as mulheres”.

Suprida, assim, eventual ausência de mora legislativa apta a  justificar a concessão da ordem, nos termos pretendidos pelo impetrante.

13. Anota-se constar dos autos que o impetrante usufruiu de licença-paternidade pelo período de vinte dias, nos termos do art. 208 da Lei n. 8.112/1990 e do Decreto n. 8.737/2016, que regulamentam a matéria nos casos de servidores públicos federais.

Embora o impetrante defenda a equiparação dos dias da licença-paternidade com aqueles previstos para a licença-maternidade, essa equiparação não foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 20. 

Na espécie, as casas legislativas, após amplo debate, regulamentaram a matéria considerando sua complexidade e as eventuais consequências econômicas, previdenciárias e trabalhistas.

Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a insatisfação do impetrante com os termos da regulamentação pelo Congresso Nacional não é suficiente para justificar a presente via mandamental. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a apresentação de projeto de lei para promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco fixar o respectivo índice de correção (RE 843.112, ministro Luiz Fux – Tema n. 624/RG). 2. Esta Corte também assentou que o art. 37, X, da Constituição Federal foi regulamentado, no âmbito da União com a edição das Leis n. 10.331/2001 e 10.697/2003. 3. A simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção. 4. Agravo interno desprovido” (MI n. 6.616-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 7.4.2022).

14. Pelo exposto, denego a ordem, prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu a medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora